Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719965-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS PACIENTE: ADALTON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS em favor de ADAILTON PEREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está preso desde 6/10/2021, acusado da prática do crime de homicídio com arma branca, tendo o suposto delito ocorrido em 15/9/2011 numa chácara em Sobradinho/DF. Aduz que a denúncia foi oferecida em 27/11/2012, ao passo em que a resposta à acusação foi apresentada em 24/2/2022 e, após 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias de sua prisão, ainda não há previsão de quando será realizada a audiência de instrução e julgamento, pois não foram localizadas as testemunhas de acusação nem a vítima. Registra que a prisão preventiva do paciente foi mantida em três oportunidades, entendendo o juízo pela necessidade da segregação, em fundamentação genérica. Menciona que o paciente tem residência fixa, é primário, ostenta bons antecedentes e, solto, ficará à disposição do juízo para responder o processo em liberdade, sempre informando a mudança de seu endereço e comparecendo aos autos sempre que chamado. Invoca o art. 5o, LXV, da Constituição Federal para sustentar a necessidade de relaxamento da prisão do paciente, posto que ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Sustenta, ainda, a necessidade de revisão do decreto prisional, à luz do que dispõe a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a tutela incidental concedida pelo STF na ADPF 347/DF e o Ato Conjunto 05/2020 do TJBA, tecendo considerações sobre a pandemia do COVID-19 e a necessidade de se proteger os indivíduos em situação de risco. Ressalta que o paciente foi preso em flagrante em 8/12/2019, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convolada em prisão preventiva unicamente sob o fundamento da garantia da ordem pública. Argumenta que o pedido de revogação da prisão foi indeferido pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Casa Nova/BA, em face da quantidade de droga apreendida, o que se mostra totalmente contrário às recomendações do CNJ, do STF e do TJBA, como já salientado. De outro giro, alega a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva do paciente, esclarecendo que esse é primário, tem bons antecedentes, sendo este fato único e isolado em sua vida, não colocando em risco a ordem pública. Destaca que, apesar da quantidade de droga apreendida, o paciente não é proprietário do material ilícito, tendo atuado somente como mula, conduta de menor gravidade/periculosidade que deve ser sopesada neste momento. Acrescenta ainda que o paciente não representa risco à aplicação da lei penal, pois possui endereço fixo, certo e conhecido, sendo o maior interessado na apuração dos fatos. Volta a mencionar os atos normativos que versam sobre a possibilidade de concessão de prisão preventiva no período da pandemia, ressaltando que, “num confronto principiológico entre a proteção da segurança pública e os princípios da saúde pública, da dignidade da pessoa humana e dos direitos à saúde e, sobretudo, a vida, estes últimos devem sempre prevalecer”, impondo-se, assim, a aplicação de outras medidas cautelares ao paciente, na forma disciplinada nos artigos 282, 319 e 321 do CPP. Discorre sobre os requisitos para a concessão da medida liminar no habeas corpus, apontando a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o relaxamento da prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. 1. Do excesso de prazo na formação da culpa O presente writ funda-se no alegado excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente há 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, acusado da prática do delito de homicídio tentado. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. No âmbito deste tribunal, a Instrução n. 1, de 21.2.11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, conforme se infere de seu art. 1o, parágrafo único, que: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco)dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri". Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Todavia, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Na hipótese destes autos, o paciente foi denunciado em 27/11/2012 pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, perpetrado contra sua filha (ID 144574751), sendo determinada sua prisão preventiva em 28/5/2014 para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista não ter sido localizado pela autoridade policial para prestar os devidos esclarecimentos (evadiu-se do distrito da culpa), havendo fundado temor da família, ante a possibilidade de seu retorno ao lar, bem como não possuir vínculo empregatício ou informação de ocupação lícita (ID 50788157). O processo ficou suspenso ao longo desses anos (de 2013 a 2021), sendo o mandado de prisão foi renovado sucessivas vezes e, enfim, o paciente foi preso em 5/10/2021, no município de Barro Alto/BA, Comarca de Irecê/BA (ID 102764394), sendo autorizado o seu recambiamento definitivo pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 25/10/2021 (ID 107058313). Prosseguindo, infere-se que em 8/12/2021, as diligências para o recambiamento do paciente ao Distrito Federal ainda aguardavam autorização da Corregedoria dos Presídios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme informação constante do ID 110822402, procedimento que veio a ser autorizado em 4/2/2022, nos termos do ofício de ID 113961037, e ainda aguarda a finalização do procedimento operacional, tal como informado pela Polícia Civil do Distrito Federal em 25/3/2022 (ID 119628956). É de clara percepção que a audiência de instrução e julgamento não pode ser designada pela autoridade coatora antes da chegada do paciente a esta capital, pois sua presença é imprescindível para a realização do ato. Não se trata, portanto, como alega a defesa, de dificuldade na localização de testemunhas de acusação nem da vítima, valendo registrar que na resposta à acusação, apresentada pela Defensoria Pública em 24/2/2022, foram indicadas as mesmas testemunhas arroladas na denúncia (ID 114483557). Nesse cenário, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.”(Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, estando devidamente esclarecido o atraso na formação da culpa, não se infere o alegado constrangimento ilegal. 2. Dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – não conhecimento do habeas corpus Equivoca-se a defesa ao apresentar argumentos em prol da liberdade do paciente, pautando-se na prática do crime de tráfico de drogas e focando na quantidade de substância entorpecente, quando o que está em apuração na ação penal na origem é o crime de tentativa de feminicídio praticado, em tese, pelo acusado contra a própria filha. Trata-se, portanto, de habeas corpus fundado em fatos e circunstâncias totalmente estranhas aos autos, impossibilitando o exame do pedido. Quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao paciente, pois não verifico flagrante ilegalidade no ato ora acoimado ilegal. Com efeito, mantém-se hígida a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, devido à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo por se tratar de réu foragido há mais de 10 (dez) anos, comprometendo sobremaneira a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de gerar grave instabilidade social, colocando em risco a ordem pública. Como bem destacou a d. autoridade apontada como coatora (ID 127126932): "Cuida-se de pedido de “relaxamento/revogação da prisão preventiva, com medidas cautelares diversas da prisão” apresentado por ADALTON PEREIRA DA SILVA, suspeito da prática do crime de feminicídio em sua forma tentada (cujas penas estão previstas no art.121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP), por apontado constrangimento ilegal, consubstanciado na “delonga injustificada do processo, notadamente, para realização da audiência de instrução e julgamento (Id. 126825879). O Ministério Público oficiou pela manutenção da custódia cautelar (Id. 126900246). É o relatório. Decido. Em absoluto descompasso com o que consta dos autos, o ilustre advogado, recentemente constituído, usando do expediente de apontar excesso de prazo em grafia iluminada, argumenta que: (i) não teria havido deliberação do Juízo quanto à ausência de pedido da autoridade policial, para término das investigações; (ii) não teria sido oferecida a denúncia; (iii) seria irrazoável a manutenção da segregação cautelar; (iv) a medida seria desproporcional; e (v) se trata de antecipação indevida de pena que não ultrapassaria 4 (quatro) anos, em regime aberto. De pronto, esclareço que o réu responde por crime grave (tentativa de feminicídio), ocorrido em 15/09/2011, portanto há 11 (onze) anos, sendo que, desde então, encontrava-se foragido. A ordem de prisão só foi cumprida em 05/10/2021 (Id. 105253703), ocasião em que o acusado foi localizado em outra unidade da Federação. A fase inquisitorial transcorreu no período compreendido entre 16/09/2011, quando comunicado o fato (Id. 50787930), a 07/11/2012, quando apresentado o Relatório Final, pela autoridade policial, indo, os autos, do inquérito, ao Ministério Público (Id. 50788047). O réu não foi ouvido na delegacia, já que se evadiu do distrito da culpa. A prisão preventiva do acusado foi decretada em 21/09/2011, para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública (Id. 50787957). A denúncia foi oferecida em 27/11/2012 (Id. 50787924). E, recebida em 28/11/2012 (Id. 50788064). Por estar em local incerto e não sabido, em 09/04/2013, foi determinada a citação por edital, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (Id. 50788143). A ordem de prisão foi, finalmente, cumprida em 05/10/2021, sendo o réu capturado na Comarca de Irecê/BA (Id. 105253703). Nos termos da decisão de 07/10/2021, foi determinada a retomada da marcha processual e o recambiamento do acusado (Id. 10532314). Encaminhada Carta Precatória de Intimação, o réu, em 06/10/2021, foi regularmente intimado e manifestou o interesse na assistência judiciária gratuita (Id. 105911596, pág. 13). A Defensoria Pública apresentou resposta a acusação em 24/02/2022 e, sem arguição de questões processuais, prejudiciais ou de incursão no mérito, requereu a oitiva das mesmas testemunhas do Ministério Público (Id. 114483557). Na decisão saneadora de 03/03/2022, foi deferida a produção da prova oral requerida pelas partes (Id. 116917061) e os autos aguardam a conclusão do recambiamento do acusado, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento. Não obstante, cumpre ressaltar que o pedido de recambiamento já foi autorizado (Id. 107058313) e, em 04/02/2022, o réu foi transferido da cidade de Irecê/BA para a carceragem da POLINTER em Salvador/BA (Id. 113961041), de onde será trazido para o Distrito Federal. Conforme informações recentes da DCPI, o processo está em fase de planejamento operacional, para a finalização do recambiamento (Id. 119628956). O decreto de prisão preventiva foi revisto em 25/10/2021 (Id. 106835666), 27/01/2022 (Id. 113873901) e 11/04/2022 (Id. 121421929). Consta, dessa última decisão o seguinte: A prisão preventiva foi decretada (ID. 50787957), nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos, verifico existirem provas da existência do fato, bem como indícios da autoria imputada ao indiciado, face aos depoimentos colhidos no curso das investigações policiais. Presente, portanto, o fumus comissi delicii (provas da materialidade e indícios de autoria) Apesar das diligências policiais, o acusado não foi localizado para prestar os devidos esclarecimentos, bem como consta que as vítimas sentem temor ante a possibilidade do retomo do agressor ao lar familiar, de sorte que a custódia cautelar encontra fundamento na necessidade de garantir a regular instrução criminal do processo. Da mesma forma, a segregação do requerente se mostra igualmente necessária como garantia da ordem pública, posto que ante a narrativa dos fatos e como eles aconteceram indicam, em princípio, a periculosidade do agente, ressaltando ainda que foi praticado no seio das relações domésticas, o que reforça sua imprescindibilidade para manutenção de tranquilidade do meio social. (...)” (grifei)” Nesse sentido, remanescem seus pressupostos e fundamentos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para segurança da aplicação da lei penal, como assinalado na decisão objeto da revisão. Ademais, não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGRAVANTES EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA EM ELEMENTOS NOVOS. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, os agravantes teriam matado a vítima, com o emprego de recurso que dificultou sua defesa e com a utilização de meio cruel, deferindo-lhe golpes com instrumento corto contundente, para ficar com a guarda de um de seus netos, com apenas quatro anos de idade. Em seguida, os acusados ocultaram o cadáver da vítima, enterrando-o nos fundos da casa. 4. Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 5. Pelo que se depreende, os fatos ocorreram em 2/10/2018 e os agravantes tiveram as prisões temporárias decretadas pelo prazo de trinta dias, por decisão datada de 16/10/2018, vindo a custódia ser prorrogada, em 13/11/2018, e a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 12/12/2018. Ao que tudo indica, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo.Acrescenta-se que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 6. Na hipótese, o acórdão do Tribunal estadual, ao denegar o writ originário, não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de primeira instância, limitando-se a tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo, razão pela qual não há ilegalidade, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 7. Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos. 8 . Agravo regimental desprovido."(AgRg no RHC 147.912/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) Assim, MANTENHO a prisão preventiva de ADALTON PEREIRA DA SILVA. Prossiga-se no cumprimento do comando de ID. 116917061.” (Id. 121421929) Certo é que, pelo que consta dos autos, não se configura excesso de prazo, na prisão, ou ilegalidade do decreto prisional, tampouco desproporcionalidade da medida ou antecipação indevida da eventual pena. E, a tal conclusão se chega facilmente, pela simples leitura do processo. No mais, atente, o i. causídico, para o dever, que tem, de expor os fatos, em juízo, conforme a verdade e não formular pretensão destituída de fundamento. Assim, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da medida cautelar e MANTENHO a prisão preventiva de ADALTON PEREIRA DA SILVA." Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. Sob esse prisma, portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente reveste-se de total legalidade, não permitindo, as circunstâncias, a aplicação de outras medidas cautelares. 3. Da pandemia do COVID-19 e a recomendação do Conselho Nacional de Justiça Quanto à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção em suas unidades, com estrito acompanhamento da Vara das Execuções Penais, em atenção à Resolução CNJ n. 62/2020. Não bastasse, a defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco que pertença a algum grupo de comorbidades que o sujeite à maior exposição de contaminação. Outrossim, o delito que lhe está sendo imputado foi cometido com grave violência à pessoa, inserindo o paciente no rol das exceções tratadas pela referida norma. É de se ver, assim, que não há constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 19:38:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator